Tribunal: TJES
Processo: 5001247-13.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001247-13.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001247-13.2021.8.08.0028
ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
SEBASTIAO ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada. Alega o autor não ter contratado empréstimo na modalidade consignada e que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta desde o ano de 2017. Aduz que, ao tomar ciência do contrato, requereu junto ao INSS a consulta dos descontos em seu benefício, observando a existência do contrato n° 0229014832083, referente a um cartão de crédito na modalidade consignada, o qual nunca celebrou. Afirma que, ao entrar em contato com a ré requerendo a cópia do contrato mencionado, foi enviado contrato diverso [nº 716079842]. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência do contrato n° 0229014832083, a nulidade dos descontos em seu benefício, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito na modalidade consignado e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, em dobro, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Em relação ao mérito recursal, vê-se que o contrato apresentado pela ré é distinto do contrato objeto da demanda. A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente a ré pelo episódio. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Nesse sentido, destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
:
“[...] No mérito, adianto, a ação será julgada procedente, eis que, pela análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, observo que houve falha na prestação do serviço, não comprovando a instituição financeira ré que de fato a autora realizou o referido empréstimo, a possibilitar os descontos ocorridos em seus proventos de aposentadoria. Em que pese as alegações da ré, nos termos constantes do Id nº 12457180, no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade quanto aos fatos narrados pelo autor, uma vez que o autor teria sido devidamente informado do teor do contrato, sendo este devidamente celebrado e a obrigação devidamente cumprida. Pude notar que a instituição financeira sequer juntou aos autos o contrato nº. 0229014832083, ou qualquer meio capaz de corroborar suas alegações, limitando-se apenas a alegar existência do contrato. Observo, ainda, que o banco requerido trouxe aos autos contrato diverso do discutido nesta ação, conforme se nota no evento 716079842. Dessa forma, mesmo se não fosse invertido o ônus da prova a favor do autor, deveria a parte ré, junto à peça de contestatória, colacionar aos autos a prova documental que alega existir, qual seja, o mencionado contrato de empréstimo que teria realizado com o autor, sob n. 0229014832083, para que fosse possível a análise da alegada transação. Portanto, outra decisão não há senão considerar indevidos todos os descontos efetuados nos proventos do autor, sendo, portanto, ilícita a conduta do estabelecimento bancário ora réu [...]”.

(6).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores, em dobro, descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acerto do ato sentencial
, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(7).
Diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Contudo, a parte autora alega não ter havido depósito do valor referente ao contrato em sua conta bancária. Diante da inexistência da prova da celebração do contrato e diante do duvidoso depósito em destaque, não há que se falar de restituição de valores.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)